Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-48.2025.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003041-48.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), LOELI DA SILVA AMARO - CPF: 042.550.251-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR INFERIOR A 50 ORTNS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, com alterações da Resolução CNJ n. 617/2025. O recorrente sustenta a regularidade do ajuizamento da execução, em razão do prévio protesto da CDA, da adoção de medidas administrativas de cobrança e da existência de programa de recuperação fiscal, além de alegar nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa é inferior ao limite de alçada correspondente a 50 ORTNs, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 34 da Lei n. 6.830/1980 restringe os recursos cabíveis contra sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs aos embargos infringentes e aos embargos de declaração.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 395, fixou que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da execução fiscal.

5.

O valor da execução fiscal deve ser aferido considerando-se a dívida atualizada, acrescida de multa, juros de mora e demais encargos legais, excluídos os honorários advocatícios.

6.

Na data do ajuizamento da execução fiscal, o valor de alçada atualizado correspondia a R$ 1.430,77, enquanto o valor atribuído à causa era de R$ 1.417,33.

7.
Sendo o valor da execução inferior ao limite legal de 50 ORTNs, a apelação constitui meio recursal inadequado, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O
art. 34 da Lei n. 6.830/1980 impede a interposição de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTNs.

2.
O valor de alçada para aplicação do art. 34 da Lei n. 6.830/1980 corresponde a R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, conforme o Tema 395 do STJ.

3.
Reconhecido que o valor da execução fiscal é inferior ao limite de alçada, a apelação não deve ser conhecida por inadequação da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 34 e § 1º; CPC, art. 932, III, IV e V; CPC, art. 485, VI e § 3º; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.168.625/MG, Tema 395, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção; STJ, RMS 53.189/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2019, DJe 21.05.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0003861-22.2015.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de mesma denominação
, que, nos autos da Execução Fiscal,
n. 1003041-48.2025.8.11.0050,
ajuizada em
desfavor de
LOELI DA SILVA AMARO
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, e § 3º, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e das disposições da Resolução CNJ n. 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Em suas razões recursais (ID 364454862), o Município sustenta, preliminarmente, a regularidade do ajuizamento da execução fiscal e a presença do interesse processual. Afirma que promoveu o prévio protesto da CDA n. 773/2024, o qual teria sido encaminhado ao cartório em 12/12/2024 e retornado protestado em 17/12/2024, circunstância que, segundo alega, demonstra a adoção de medida extrajudicial apta à satisfação da exigência prevista no Tema 1.184 do STF. Defende que o protesto constitui verdadeira forma de notificação do devedor e de tentativa de solução administrativa do débito, não sendo razoável exigir providência adicional específica para caracterização da tentativa de cobrança extrajudicial.

Aduz, ainda, que o requisito previsto no art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024 também foi atendido, porquanto o débito foi previamente notificado ao contribuinte antes da inscrição em dívida ativa, além de existir legislação municipal instituindo programa de recuperação fiscal – REFIS –, que possibilita parcelamento e condições favorecidas para quitação dos débitos tributários.

Sustenta que tais medidas evidenciam a adoção de mecanismos administrativos de recuperação do crédito antes do ajuizamento da demanda.

Defende, ademais, interpretação sistemática e teleológica do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, argumentando que a finalidade das referidas normas é evitar o ajuizamento indiscriminado de execuções fiscais sem qualquer tentativa prévia de cobrança extrajudicial, hipótese que não se verificaria no caso concreto. Alega, por isso, que a extinção da execução fiscal se mostra incompatível com as providências efetivamente adotadas pelo ente público para recuperação do crédito.

Por fim, suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada, ao argumento de que a decisão recorrida teria sido proferida mediante utilização de texto padronizado empregado em diversos processos, sem análise específica das peculiaridades do caso concreto e dos documentos juntados aos autos, em afronta ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (ID 356087351).

Sem apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de formação da relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Campo Novo do Parecis insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 e Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta visando à cobrança de créditos tributários
visando à cobrança de crédito tributário referentes à CDA n. 773/2024, oriunda de débito de IPTU, cujo valor da causa corresponde a R$ 1.417,33 (hum mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos).

Da leitura do caderno processual, todavia, o presente recurso não ultrapassa sequer o juízo de conhecimento
.

Explico.

Com efeito, é pacífico que a Lei n. 6.830/80 estabelece como requisito para a admissibilidade da apelação, nas execuções fiscais, o valor mínimo de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), conforme dispõe o artigo 34:

"Art. 34 – Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração."

Nessa linha, ao apreciar o REsp 1.168.625/MG, (Tema 395), a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou os critérios para aferição do valor de alçada, determinando que:

Tema 395. Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

Sobre o tema, é o entendimento referendado pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTNs. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO IAC NO RMS 53.720/SP E IAC NO RMS 54.712/SP. (...) 3. A compreensão da Corte de origem está em consonância com a atual entendimento do STJ, de que, nas decisões proferidas no âmbito do art. 34 da Lei 6.830/1980, apenas são oponíveis Embargos de Declaração e Embargos Infringentes, salvo se existentes fundamentos constitucionais aptos a ensejar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Recurso Ordinário não provido". (RMS 53.189/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019).

Confere-se, pois, que conforme indicado pelo art. 34, § 1º, da Lei n. 6830/80, para o cálculo do valor do ORTN será considerado o valor da dívida atualizado e acrescido de multa, juros de mora e demais encargos legais, somente não tendo que se falar sobre o acréscimo de honorários advocatícios.

Ora, no que concerne ao valor correspondente a 50 ORTN’s, a MP 1.973-68 de 23/11/2000, ao desindexar a economia, extinguiu o índice legalmente eleito para servir de parâmetro ao valor de alçada.

Diante da ausência de indexador legal, o STJ, quando do julgamento do RE 1.168.625/MG, criou novo critério para apuração do valor de alçada, segundo o qual parte-se do valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 50 (cinquenta) ORTN’s antes de sua extinção, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da ação executiva.

Além disso, o cálculo para atualização dos valores será realizado mês a mês, e não em uma única operação, como consta no voto do Exmo. Ministro Relator Luiz Fux (REsp n. 1.168.625/MG).

Dessarte, na hipótese dos autos, à ação executiva, proposta em
15/09/2025
, foi atribuída o valor de

R$ 1.417,33 (hum mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos)
.

O valor de alçada à data da propositura, realizando o cálculo mensal de atualização, para interposição do recurso de apelação cível nos feitos de execução fiscal, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo STJ, à luz da tese fixada no Tema 395-STJ, na data de sua propositura, perfazia o montante de
R$ 1.430,77 (hum mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

Atribuído, pois, à execução fiscal, valor inferior a 50 ORTN’s, a sentença extintiva só poderia ser impugnada mediante embargos infringentes ou de declaração, dirigidos ao próprio juiz da causa.

Na mesma linha, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 34, da Lei nº 6.830/80, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos embargos infringentes e de declaração. 2. Reconhecido que o valor da ação de execução fiscal é inferior a 50 ORTN, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0003861-22.2015.8.11.0087, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Desta feita, como o valor da presente demanda fiscal é inferior ao sobredito valor da alçada, mostra-se descabida a interposição de recurso de apelação lançada contra a sentença.

Forte nessas razões,
e em consonância com a fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026